Tribunal: TJSP
Processo: 3010640-40.2025.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Compra e Venda
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. I. Caso em Exame. 1. Ação rescisória ajuizada para rescindir sentença de procedência em ação de anulação de negócio jurídico com reintegração na posse e indenização. A autora alegou violação de normas jurídicas quanto à forma de pagamento no contrato de compromisso de compra e venda e à

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. I. Caso em Exame. 1. Ação rescisória ajuizada para rescindir sentença de procedência em ação de anulação de negócio jurídico com reintegração na posse e indenização. A autora alegou violação de normas jurídicas quanto à forma de pagamento no contrato de compromisso de compra e venda e à retroatividade da taxa de ocupação. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em (A) verificar se a sentença rescindenda violou normas jurídicas ao estipular a retroatividade da taxa de ocupação e (B) se a ação rescisória é cabível como sucedâneo de recurso de apelação não conhecido. III. Razões de Decidir. 3. A ação rescisória não é sucedânea de recurso de apelação, especialmente quando o recurso não foi conhecido por desídia da parte em demonstrar hipossuficiência para o preparo recursal. 4. A jurisprudência é unânime em reconhecer que ação rescisória não se presta para reexame de prova ou como substituta de recurso ordinário. IV. Dispositivo. 5. Indefere-se a petição inicial por falta de interesse de agir, extinguindo-se o processo sem julgamento do mérito.
Tese de julgamento: 1. A ação rescisória não é cabível como sucedâneo de recurso de apelação não conhecido. 2. A violação de norma jurídica deve ser evidente e não meramente interpretativa para justificar a rescisão.
Legislação Citada: CPC, art. 966, inciso V; CC, artes. 481, 482, 489, 1.200, 1.201, 1.214, 206, §3o, inciso V; PCC, art. 240, §§1° e 2°, art. 485, incisos I e VI, art. 330, inciso III.
Jurisprudência Citada: TJSP, Ação Rescisória 2038281-20.2025.8.26.0000, Rel. Carlos Abrão, 7o Grupo de Direito Privado, j. 04/08/2025; TJSP, Ação Rescisória 2114615-08.2019.8.26.0000, Rel. James Siano, 5a Câmara de Direito Privado, j. 06/05/2019.